Tribunal: TJMT
Processo: 0012280-29.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012280-29.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA MARIA DA SILVA BREKENFELDES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 19 E 20 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – COMANDO IMPERIOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP Nº 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Conforme disposto na Lei Municipal nº 3.797/2012, a progressão dos servidores profissionais do magistério público por nível, se dá por meio de avaliação de desempenho pela própria municipalidade, sendo que na ausência desta prática, ocorre a progressão de forma automática.

A Lei Municipal nº 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Vencimentos ajuizada por
Elza Maria da Silva Brekenfeldes
, deu provimento ao recurso manejado, a fim de fazer com que a referida passasse da classe A para a classe D, bem como que deveria ser procedido ao pagamento das verbas de forma retroativa, a respeitar a data em que a progressão deveria ser realizada.

Consignou, ainda, que os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/09, data em que será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e, no que tange a correção monetária, o valor deverá ser corrigido desde a data em que deveria ser pago o adicional.

O Município de Várzea Grande, em síntese, afirma que não é possível realizar a progressão da maneira pretendida pela Recorrida, eis que o que foi pleiteado é a progressão
per saltum
, modalidade vedada em nosso ordenamento jurídico.

Afirma, também, que o enquadramento da Apelada não pode se dar na Lei Municipal nº 2.361/01, eis que esta foi revogada, logo, o preenchimento dos requisitos deve se dar com base na lei vigente.

Defende, ainda, que, em caso da manutenção da condenação, deve da atualização da verba deve ser descontado os valores referentes ao Previvag, eis que este é comando legal.

Por fim, ainda, defende que os índices adotados em sede de correção monetária não estão corretos, já que não se encontram em consonância com a jurisprudência pátria, logo, requer a procedência do recurso, a fim de que a Sentença seja reformada.

A servidora Recorrida apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 2501921, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos apresentados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 3168706, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020